Tribunal: TJES
Processo: 0001843-40.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001843-40.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MARGARIDA SANTOS OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. RECUSA LEGÍTIMA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a concessionária a fornecer energia elétrica ao imóvel da autora, localizado no loteamento Pontal de Santa Arinda, Bairro Nova Guarapari, sob pena de multa diária e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A sentença reconheceu que o imóvel está situado em área de preservação permanente (APP), mas entendeu, sob o prisma da dignidade da pessoa humana, que não haveria óbice ao fornecimento do serviço. A concessionária, entretanto, fundamenta sua recusa na ausência de licença ambiental e na impossibilidade de atendimento nos termos da legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado em área de preservação permanente (APP) pode ser exigido da concessionária diante da ausência de licença ambiental e da irregularidade do loteamento; e (ii) estabelecer se a recusa da concessionária ao fornecimento do serviço, nessas condições, constitui ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica em área de preservação permanente (APP) depende da apresentação de licença ambiental emitida pelo órgão competente, conforme exigido pela ANEEL e demais normas ambientais aplicáveis. A ausência dessa licença inviabiliza a pretensão da parte autora.

4. A regularização do loteamento e o atendimento aos requisitos legais para o fornecimento de energia elétrica constituem ônus do interessado, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência desses requisitos torna legítima a recusa da concessionária.

5. O direito fundamental ao fornecimento de energia elétrica como serviço essencial não se sobrepõe à necessidade de observância das normas ambientais, especialmente em imóveis localizados em áreas de preservação permanente, cuja proteção é de interesse público superior, e já foi reconhecida por sentença transitada em julgado, que determinou a desocupação da área.

6. A existência de outros imóveis no loteamento com fornecimento de energia elétrica não gera direito subjetivo individual à autora, uma vez que a legalidade do serviço em tais casos não é suficiente para afastar a aplicação da legislação ambiental vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de energia elétrica em imóvel localizado em área de preservação permanente (APP) exige a apresentação de licença ambiental expedida pelo órgão competente.

A recusa de fornecimento de energia elétrica pela concessionária é legítima diante da ausência de regularização ambiental e urbanística do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), arts. 3º e 4º; CPC, art. 373, I; Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, APL 0000083-30.2018.8.19.0212, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, j. 09.07.2024; TJRJ, APL 0002159-45.2021.8.19.0075, Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos, j. 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 170/180, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação movida por
MARGARIDA SANTOS OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a concessionária requerida, ora apelante, a promover o fornecimento de energia elétrica na residência da consumidora requerente, localizada no loteamento Pontal de Santa Arinda, Bairro Nova Guarapari, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00 (mil reais, limitada em R$30.000,00 (trinta mil reais), condenando-lhe, por fim, ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de fls. 187/196, a apelante afirma, em síntese, que: 1) em razão da
“Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, cuja finalidade foi anular o decreto municipal que regularizava o loteamento denominado como ‘Pontal de Santa Arinda’, a EDP não está autorizada a fornecer o serviço de energia elétrica a todas as unidades do loteamento”
; 2)
“
o loteamento através de sua associação de moradores já ingressou com demanda em face da Apelante, a qual foi julgada improcedente”
; 3)
“o lote da Apelada é o 11, quadra 02, estando, pois, inserido em área de proteção ambiental permanente e, portanto, contemplando a proibição contida na decisão suso mencionada”
; 4)
“nos termos da Ação Civil Pública nº 0006862-18.2006.8.08.0021, inexiste licença ambiental de modo a sustentar o pedido de obrigação de fazer formulado pela parte Apelada (ônus que Ihe é imposto pela norma do art. 373, I do CPC por se tratar de fato constitutivo de seu suposto direito)”
; 5)
“a Resolução Federal 414/2010 da ANEEL, confere
à
EDP a possibilidade de, apreciando a viabilidade para atendi
m
ento do pleito como
o
formulado pela Apelada, indeferi-
l
o, por n
ão
estarem verificados todos os requisitos necess
á
rios para o fornecimento de tal se
r
vi
ç
o”.

A r. sentença atacada reconhece que a apelada ocupa um lote localizado em área de proteção ambiental, e que nos autos da ação civil pública nº 0006862-18.2006.8.08.0021, já em sede de cumprimento de sentença, em 29/07/2021, foi proferida decisão determinando a intimação dos requeridos para, no prazo de doze meses, adotarem as cautelas legais para realocação das famílias hipossuficientes que venham a ser atingidas, promovendo a desocupação da área.

Apesar disso, entendeu que, nesse momento, não haveria óbice ao fornecimento de energia elétrica, analisando a situação sob o prisma da dignidade da pessoa humana.

O julgador considerou que o loteamento obteve aprovação municipal, o que ocasionou a construção das casas, porém, em momento posterior, os moradores não conseguiram o fornecimento da energia elétrica, serviço essencial às necessidades humanas.

Contudo, em que pese o direito fundamental ao fornecimento de energia elétrica como serviço essencial, a desocupação da área já foi determinada por sentença transitada em julgado, justamente porque o imóvel está localizado em área de preservação permanente, e, inequivocamente, não há licença ambiental que viabilize o fornecimento do serviço solicitado.

Apesar de o cumprimento de sentença ter sido sobrestado para que fossem especificados os números de pessoas e famílias que serão realocadas, conforme definido no agravo de instrumento nº 5006095-30.2021.8.08.0000, julgado nos idos de 2023, e de o Município de Guarapari ainda não ter comunicado no processo de origem se já adotou as medidas para realocação das pessoas/famílias atingidas pela desocupação, fato é que o loteamento foi irregularmente implantado e que não foram cumpridos os requisitos para o fornecimento da energia pretendido.

Sobre o tema, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO. RECUSA DA CONCESSIONÁRIA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. 1. Parte autora que alega ter sido privada de serviço essencial em razão da recusa da ré em atender à sua solicitação de instalação de nova ligação no imóvel em que reside. 2. Demandada que confirma a solicitação do serviço, afirmando, porém, que o imóvel se situa em área de preservação ambiental, o que impede a instalação do medidor sem a autorização do órgão competente. 3. Imóvel do demandante que está inserido na APA das lagunas e florestas e na Área de Preservação Permanente. APP do rio do Jacaré, com desague na Lagoa de Piratininga e na Faixa Marginal de Proteção. FMP da Lagoa de Piratininga. Informações que constam da resposta enviada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói (SMARHS) e do Relatório de Localização e Análise Espacial do INEA. 4. Resolução nº. 1.000/2021 da ANEEL que estabelece, como condição para instalação de nova ligação de energia em imóvel construído em área de preservação permanente, a apresentação de licença do órgão competente. Exigência que não é atendida pelo demandante. 5. Existência de outros imóveis vizinhos com fornecimento de energia elétrica que não é suficiente para afastar a aplicação da legislação ambiental e a exigência de autorização. 6. Inexistência de falha da ré. Recusa de ligação do serviço que é legítima. 7. Sentença que, ao determinar a disponibilização do serviço em área de preservação ambiental, sem o cumprimento dos requisitos legais, não deu adequada solução ao litígio. Reforma que se impõe. Improcedência dos pedidos. 8. Inversão do ônus da sucumbência. 9. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR (1) E PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ (2). (TJRJ; APL 0000083-30.2018.8.19.0212; Niterói; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi; DORJ 09/07/2024; Pág. 455)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. REFÚGIO DE VIDA SILVESTRE ESTADUAL DA SERRA DA ESTRELA. MOSAICO DA MATA ATLÂNTICA CENTRAL FLUMINENSE. LEI Nº 7.826/2017. ABRANGÊNCIA. MUNICÍPIOS DE DUQUE DE CAXIAS, MAGÉ E PETRÓPOLIS. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO. ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2012 DO INEA E ARTIGO 67, VIII, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. CERTIDÃO DE ANUÊNCIA PELA PREFEITURA DE MAGÉ. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE AMBIENTAL QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO ENTE AUTORIZANTE. RECUSA LEGÍTIMA DA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA R. SENTENÇA. 1. Requerimento de fornecimento de energia elétrica para empreendimento empresarial localizado dentro dos limites do Refúgio da Vida Silvestre da Serra da Estrela, que faz parte do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense. 2. Pleito indeferido pela concessionária de energia elétrica. 3. Área de preservação ambiental, instituída pela Lei Estadual nº. 7.826/17, cuja administração cabe ao Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 4. Ausência de relatório técnico do INEA a atestar a possibilidade de construção, instalação e funcionamento do estabelecimento pretendido. 5. Código Florestal (Lei nº. 12.651/2012) que considera área de preservação permanente "área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas". 6. Necessidade de vistoria no local, ausente na hipótese. 7. Resolução nº. 55/2012 do INEA, em seu artigo 6º, que expressamente exige o licenciamento ambiental para o fornecimento de serviço público a empreendimentos ou atividades em áreas de proteção ambiental. 8. Resolução nº. 1.000/2021 da ANEEL prescreve para o fornecimento de energia elétrica em áreas de preservação ambiental, a apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão ambiental competente. 9. Diante da ausência de todos esses documentos e sem preencher os requisitos mínimos para a implementação do fornecimento do serviço é legítima a recusa da concessionária ré que deve ser mantida até que o autor providencie a regular documentação e cumpra as exigências para o mister, nos termos das normas de regência. 10. Improcedência do pedido. Reforma da R. Sentença. 11. Provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0002159-45.2021.8.19.0075; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 18/08/2023; Pág. 750)

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso da apelante, para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral, invertendo os ônus sucumbenciais, sobrestada a exigibilidade em razão da requerente ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)